Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-20.2015.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000776-20.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIARIO DE JUINA/MT - CNPJ: 19.533.490/0001-10 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA - ME - CNPJ: 14.445.492/0001-33 (APELANTE), ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA 96154705115 - CNPJ: 14.607.056/0001-13 (APELANTE), TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK 91792916191 - CNPJ: 13.265.536/0001-80 (APELANTE), MARLI LUCIA MAESTER 00856904147 - CNPJ: 12.355.554/0001-90 (APELANTE), OSMINDA CORDEIRO GOMES 39385205153 - CNPJ: 13.620.574/0001-04 (APELANTE), APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159 - CNPJ: 19.291.831/0001-98 (APELANTE), ROSANIA NAVARRO LORCA 21436165890 - CNPJ: 13.306.484/0001-43 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – AÇÕES POSSESSÓRIAS – CARÁTER DÚPLICE – FUNGIBILIDADE – TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA –

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA FIXADO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

O juízo a
quo
reconheceu a existência de litispendência, considerando a existência de dois processos discutindo a posse do mesmo objeto litigioso.

2.

“
Nas ações possessórias é necessário ressaltar a sua característica de natureza dúplice, ou seja, a tutela jurisdicional deve ser prestada a ambas as partes, independentemente do polo em que se encontram, assim, o papel de autor e réu podem ser alterados
”. (N.U 0012831-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

3.

Tríplice identidade configurada. Sem reparos.

4.

Incide o pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade/sucumbência. Percentual fixado que não representa excesso.

5.

Não obstante seja passível a correção, de ofício, do valor da causa, esta foi retificada pelo segundo grau de jurisdição e nova alteração fere o comento já pacificado, sem qualquer novo fundamento fático-jurídico que a justifique.

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA/MT e OUTROS
contra sentença que, nos autos
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, fundada em litispendência.

Os Apelantes sustentam a necessidade de reforma da sentença a fim de que
(i)

“seja rejeitada a preliminar de litispendência, com o retorno dos autos para a vara de origem e reabertura da instrução e julgamento, e consequente procedência da ação;”

(ii)

“ou ainda, pela reforma da r. sentença quanto aos efeitos da extinção sem julgamento do mérito no que tange as custas e honorários;”
(
iii)

“e ainda, pela reforma quanto alteração de oficio do valor da causa outrora atribuído de forma desarrazoada na r. sentença, em prejuízo da parte Apelante e cerceamento da defesa.”
(ID 4871316 – 4871316).

Certidões que atestam a tempestividade do presente recurso, bem como o decurso do prazo do Apelado para apresentar as respectivas contrarrazões (ID 4871320).

Certidão no ID 78652971 consta o pagamento do preparo (guia e comprovante juntados no ID 4871319).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 79130475, manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022